Tribunal: TJDFT
Processo: 0007121-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSCITAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE TODOS OS TEMAS PERTINENTES AO CASO – MERO INCONFORMISMO.
1) De acordo com os arts. 619 e 620 do CPP, os embargos de declaração são o instrumento recursal para suscitação de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
2) Os embargos de declaração não são a via própria para a revisão do julgamento em virtude do mero inconformismo, sob pena de se transmutá-los em recurso distinto.
3) Recurso conhecido e desprovido.